Tribunal: TJDFT
Processo: 0706098-56.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-04-29
Data de publicação: 2021-05-03

Ementa:
Execução penal. Prisão domiciliar. Filhos menores e um deficiente. Descumprimento das condições de monitoração eletrônica. Advertência.
1 – A prisão domiciliar humanitária de mãe de filhos menores e um deficiente é medida que visa trazer efetividade ao princípio do melhor interesse da criança.
2 – Descumpridas as condições da monitoração eletrônica, é facultado ao juiz revogar a prisão domiciliar ou advertir o apenado (LEP, art. 146-C, § único).
3 – A situação de vulnerabilidade dos filhos da apenada (três), sendo um menor de 12 anos e outro deficiente, e não contando eles com rede de apoio sociofamiliar, recomenda-se advertência, medida mais branda do que a extrema de revogação da prisão domiciliar (art. 146-C da LEP).
4 - Agravo não provido.